Tribunal: TJMT
Processo: 1007889-09.2017.8.11.0002
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007889-09.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Responsabilidade tributária, Efeitos, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), C. L. DE ANDRADE - CNPJ: 15.069.092/0001-33 (APELADO), CLEDSON LIMA DE ANDRADE - CPF: 912.209.631-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. TEMA 1.282 DA REPERCUSSÃO GERAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. EXECUÇÃO MANTIDA EM RELAÇÃO À TACIN. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1007889-09.2017.8.11.0002, que extinguiu a execução em razão da nulidade da CDA nº 2017831, reconhecendo a inconstitucionalidade dos créditos relacionados à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) e ao ICMS sob regime de Estimativa Simplificada. O recurso questiona exclusivamente a inexigibilidade da TACIN, postulando o sobrestamento em razão do Tema 1.282 da repercussão geral e, no mérito, a validade da cobrança à luz do recente entendimento do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a necessidade de sobrestamento do feito em razão da repercussão geral reconhecida no Tema 1.282/STF; (ii) definir se é constitucional a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento do referido tema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suspensão do processo em razão do Tema 1.282/STF não é mais cabível, pois o julgamento de mérito foi concluído, com publicação do acórdão em 29/05/2025, e encerramento da fase de embargos declaratórios, tornando inaplicável o sobrestamento requerido.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.282 da repercussão geral (RE 1.417.155/RN), firmou tese no sentido da constitucionalidade das taxas estaduais relativas a serviços de prevenção e combate a incêndios, inclusive quando prestados potencialmente, afastando a tese anterior que vedava tais exações com base no art. 145, § 2º, da CF/1988.

5.

A decisão recorrida fundamentou-se em jurisprudência superada pela nova orientação vinculante do STF, razão pela qual a sentença deve ser reformada, reconhecendo-se a validade da cobrança da TACIN.

6.

O objeto devolvido à instância recursal restringe-se à cobrança da TACIN, pois o Estado não impugnou o capítulo da sentença que reconheceu a nulidade do crédito referente ao ICMS sob regime de Estimativa Simplificada, o qual permanece inalterado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão do processo com base no Tema 1.282/STF não se justifica após o encerramento do julgamento de mérito e dos embargos declaratórios.

2.

É constitucional a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 1.282 da repercussão geral.

3.

A execução fiscal pode prosseguir exclusivamente em relação à TACIN, quando esta encontra respaldo em legislação cuja constitucionalidade foi afirmada pelo STF.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais 4.0, nos autos da Execução Fiscal nº 1007889-09.2017.8.11.00002, ajuizada para cobrança do crédito inscrito na Certidão de Dívida Ativa nº 2017861 em face de C. L.

DE ANDRADE – ME e seu sócio

CLEDSON LIMA ANDRADE. A CDA discriminou como objetos da cobrança ICMS em regime de
“Estimativa Simplificada”
e a
Taxa de Segurança Contra Incêndio
– TACIN, com detalhamento dos encargos legais aplicados.

Na origem, ao sentenciar, o togado singular, em exame de matéria de ordem pública, declarou a nulidade do crédito referente ao ICMS Estimativa Simplificada, por ilegalidade do regime à luz da jurisprudência deste Tribunal, e reputou inconstitucional a exação da TACIN, com fundamento em precedentes do Supremo Tribunal Federal e na orientação local então vigente, concluindo pela extinção da execução dada a ausência de título executivo idôneo. (Id. 292207423).

O Estado opôs embargos de declaração, sustentando, em síntese, omissão quanto ao alcance da decisão proferida na Reclamação nº 61.136/MT (STF) — que, segundo argumenta, teria eficácia restrita às partes ali envolvidas — e defendendo a subsistência da modulação de efeitos fixada pelo Órgão Especial deste Tribunal na ADI estadual. Os aclaratórios foram rejeitados (14/11/2024), ante a inexistência dos vícios do art. 1.022 do CPC. (Id. 292207425 e 292207427).

Irresignado, o ESTADO interpôs apelação, requerendo, preliminarmente, o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.282 da repercussão geral (RE 1.417.155/RN), que discute a constitucionalidade das taxas estaduais de prevenção e combate a incêndios, e, no mérito, a reforma da sentença, com ênfase na prevalência da modulação de efeitos estabelecida na ADI 1003057-65.2019.8.11.0000 (TJMT), além de ponderações sobre a inaplicabilidade automática de precedentes referentes a outras unidades da federação. (Id. 292207429).

Sem contrarrazões.

Em sede de processamento no segundo grau, registrou-se despacho de suspensão do feito em razão do Recurso Extraordinário com repercussão geral (Tema 1.282). Posteriormente, após a apreciação dos embargos de declaração no RE 1.417.155/RN, foi certificada, em 27/08/2025, a remessa do processo ao gabinete para prosseguimento. (293215351).

Sem manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça em razão da Súmula 189/STJ.

Após, voltaram-me à conclusão.

Relatei o necessário.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, trata-se de apelação contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais 4.0 que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1007889-09.2017.8.11./0002, reconheceu a ilegalidade da cobrança dos créditos perquiridos pelo Ente Público Fiscalizador, consubstanciados na CDA n. 2017831 (ICMS – Estimativa Simplificada e TACIN ante suas inconstitucionalidades, assim, declaradas pela Suprema Corte de Justiça e, em ato subsequente extinguiu a execução, por ausência de título executivo

a embase.

Conheço do recurso, presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Na origem, a execução fiscal foi extinta após o Juízo reconhecer, de ofício, a nulidade dos créditos relativos à TACIN e ao ICMS em regime de Estimativa Simplificada, com cancelamento da respectiva CDA. O Estado apelou apenas quanto à TACIN, postulando, preliminarmente, o sobrestamento em razão do Tema 1.282 da repercussão geral (RE 1.417.155/RN) e, no mérito, a prevalência do entendimento do Órgão Especial do TJMT sobre modulação de efeitos e, enfim, a validade da exação.

Do outro lado, o recorrido pugna pelo desprovimento, afirmando a inconstitucionalidade da taxa e a desnecessidade de suspensão.

A preliminar de sobrestamento não subsiste.

Com efeito, após a afetação do Tema 1.282 — que tratou especificamente da constitucionalidade das taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ou postos à disposição pelos Corpos de Bombeiros Militares — sobreveio o julgamento do mérito e, em seguida, a apreciação dos embargos de declaração naquele paradigma, conforme certificado nestes autos, de modo que a causa retornou ao gabinete para prosseguimento. Logo, não há mais utilidade na suspensão.

No mérito, a sentença que afastou a exigibilidade da TACIN não subsiste à luz da orientação firmada, sob repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 (RE 1.417.155/RN), cujo julgamento em Plenário concluiu-se em 26/03/2025, com publicação do acórdão em 29/05/2025. Na oportunidade, fixou-se a seguinte tese:
“São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.”
Trata-se de orientação vinculante, aplicável de imediato às causas pendentes.

Com esse precedente, restou superada a compreensão anterior que, com base no Tema 16 (RE 643.247/SP, envolvendo taxas municipais) e na ADI 2908/SE, reputava indevida a cobrança por entender tratar-se de serviço indivisível custeado por impostos. O Supremo, no Tema 1.282, tratou especificamente das taxas estaduais e realçou a referibilidade do serviço — inclusive quando potencialmente colocado à disposição — e a compatibilidade da base de cálculo com a atividade estatal, afastando a vedação do art. 145, § 2º, da CF, razão pela qual é legítima a exação.

Nesse sentido, está se firmando a jurisprudência deste Sodalício, a título exemplificativo, cito: Apelação nº 1004931-91.2021.8.11.0040, da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, de relatoria do Des. Márcio Vidal, julgada em 23/07/2025; e Apelação nº 1020942-55.2020.8.11.0001, relatada pela Desa. Maria Erotides Kneip, julgada em 19/08/2025. Em ambas, reformaram-se decisões que haviam afastado a exigência da taxa, aplicando de imediato a tese firmada pelo Supremo no Tema 1.282.

No particular dos autos, a CDA 2017831 encontra amparo em legislação cuja constitucionalidade foi afirmada pela Corte Suprema, de modo que a reforma da sentença é medida que se impõe, haja vista que afastou a exigibilidade da TACIN com base em precedente cuja eficácia restou superada pelo pronunciamento do STF.

É importante frisar, por dever de coerência decisional, que o objeto devolvido a esta instância se restringe à TACIN, como se vê dos próprios movimentos de suspensividade por repercussão geral e das razões recursais; o capítulo sentencial que anulou o crédito de ICMS Estimativa Simplificada não foi devolvido pelo Estado, permanecendo, portanto, intocado por este julgamento. Assim, a reforma ora operada limita-se à TACIN, devendo a execução prosseguir exclusivamente quanto a elas, nos exatos limites da impugnação.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO à apelação do ESTADO DE MATO GROSSO para reformar a sentença no ponto em que declarou a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, reconhecendo a aplicabilidade do Tema 1.282/STF ao caso concreto e determinando o prosseguimento da execução fiscal em relação a TACIN (mantida, por ausência de devolução, a solução adotada na origem quanto ao ICMS Estimativa Simplificada).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025